Tribunal: STF
Processo: RE 92167
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-09-03
Data de publicação: 1981-09-03

Ementa:
Embargos de divergência. Dissídio jurisprudencial (prova). Regimento Interno, art. 331, c/c 322. - Hipótese em que não se transcreveram os trechos dos acórdãos paradigmas configurativos do dissídio, nem se mencionaram as circunstâncias que identificassem os casos confrontados, desatendida a norma regimental. Agravo regimental improvido.